Tribunal: TJES
Processo: 5010536-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010536-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO SANTOS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME. FIANÇA INDEVIDAMENTE FIXADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra ato que concedeu a liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor de R$ 4.554,00, ainda não recolhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de fiança como condição para a concessão de liberdade provisória a acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, considerado inafiançável pela Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é expressamente classificado como inafiançável pelo art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, razão pela qual não se admite o arbitramento de fiança, ainda que como medida cautelar diversa da prisão.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fiança prevista no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal somente é cabível para os crimes que a admitam, o que não se verifica no tráfico de entorpecentes.

5. A fixação de fiança, nesse contexto, configura constrangimento ilegal, passível de correção por meio de
habeas corpus
, independentemente da análise da capacidade econômica do paciente.

6. A decisão liminar que afastou a fiança e assegurou a liberdade provisória do paciente deve ser confirmada, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva caso surjam fatos novos, nos termos do art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

__________________

Tese de julgamento: 1. A inafiançabilidade do crime de tráfico de drogas impede o arbitramento de fiança como condição para a concessão de liberdade provisória; 2. A imposição de fiança nessa hipótese configura constrangimento ilegal, sanável por
habeas corpus;
3. A liberdade provisória pode ser concedida nos crimes inafiançáveis, desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, arts. 316 e 319, VIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.03.2018; TJMT, RSE 1010602-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27.08.2024; TJSC, HC 5014590-77.2025.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 15.05.2025; TJMS, HCCr 1400975-56.2025.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010536-15.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DAS GARANTIAS DA 5ª REGIÃO

PACIENTE:
PABLO SANTOS DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
PABLO SANTOS DA SILVA

em face do suposto ato coator praticado pelo Juiz das Garantias da 5ª Região que, nos autos do processo nº 5008488-90.2025.8.08.0030, concedeu o benefício da liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006.

Em audiência de custódia realizada em 29/06/2025, a autoridade coatora arbitrou a fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), a qual ainda não foi recolhida.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar é ilegal, tendo em vista a hipossuficiência econômica do paciente, de modo que a fiança não poderia representar obstáculo à sua liberdade.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da fiança.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 14607213.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 14668099, pela
concessão da ordem.

Na hipótese vertente, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e, em sede de audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Em outras palavras, vislumbra-se que, embora a autoridade judiciária de primeiro grau tenha decidido pela desnecessidade da prisão preventiva do paciente, condicionou a sua liberdade provisória ao pagamento de fiança, sabidamente incabível no delito de tráfico de drogas.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLIII, estabelece que os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo e os definidos como hediondos são inafiançáveis. Essa vedação, contudo, não impede a concessão de liberdade provisória ao acusado, tampouco autoriza a exigência de fiança para esse fim.

Com efeito, “(...)
tratando-se o crime em comento – tráfico de drogas – de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem”
(STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Nesse sentido, cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT). LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. (...)
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA AFASTAR A FIANÇA ARBITRADA E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO AOS RECORRIDOS. ENCARGO INDEVIDAMENTE FIXADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA FIANÇA AOS CRIMES CONSIDERADOS HEDIONDOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança. Habeas corpus concedido de ofício para determinar a devolução dos valores recolhidos pelos acusados a título de pagamento de fiança.

Recurso não provido.

(TJMT; RSE 1010602-16.2024.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg 27/08/2024; DJMT 29/08/2024)
(grifei)

__________________

HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. Pleito pela cassação do recolhimento da fiança, diante da ilegalidade no arbitramento e da hipossuficiência financeira dos pacientes em arcar com o patamar estipulado. Tese acolhida.
Crime de tráfico de drogas inafiançável. Impossibilidade de fixação de fiança na hipótese.
Ademais, insuficiência de recursos econômicos dos pacientes comprovada nos autos.
Constrangimento ilegal existente. Liminar confirmada. Fiança cassada.
Mantida a outra medida cautelar fixada pelo juízo a quo. Ordem concedida.

(TJSC; HC 5014590-77.2025.8.24.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 15/05/2025)
(grifei)

__________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARBITRAMENTO DE FIANÇA COMO UMAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FIANÇA AFASTADA. INAFIANÇABILIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I.
A impossibilidade de se estabelecer a fiança como medida cautelar diversa da prisão em casos de tráfico de drogas decorre da natureza inafiançável desse crime, conforme previsão constante no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.
II. Com o parecer, ordem conhecida e concedida.

(TJMS; HCCr 1400975-56.2025.8.12.0000; Costa Rica; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 06/05/2025; Pág. 94)
(grifei)

Dessa forma, tendo em vista que o paciente é acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006), e que é vedada a exigência de fiança como condição para a concessão de liberdade provisória nessa hipótese, evidencia-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, impondo-se, assim, o deferimento da medida liminar.

Ressalte-se que, caso surja fato novo que justifique, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar, a medida poderá ser decretada pelo juízo de origem, a qualquer tempo, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Firme nessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 14607213,
conheço
do
Habeas Corpus,
para
conceder a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.